Tribunal: TJDFT
Processo: 0722122-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. É dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Por conseguinte, compete ao Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da assistência prestada em hospital privado, quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede pública (Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.1138166, DJE: 21/11/2018; 5a Turma Cível, Acórdão n.1137621, DJe: 22/11/2018; 8a Turma Cível, Acórdão n.1111942, DJE: 30/07/2018).

II. No caso concreto, verifica-se que, em 06.6.2020, a requerente deu entrada em hospital da rede privada (HOSPITAL ANCHIETA), tendo sido atestada a necessidade de internação, com urgência, em leito de UTI (relatório médico - Id. 20677309).

III. Pretende a recorrente a reforma do decisum para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de custear as despesas hospitalares de internação a partir da data e hora do recebimento da intimação judicial pela CRIH, isto é, a partir de 07.6.2020, até o dia da transferência para leito de UTI (08.06.2020 as 22h35).

IV. Da detida análise dos autos, verifica-se que tão logo constatadas (por relatório do médico responsável) a gravidade do quadro clínico da paciente e a necessidade de internação em UTI, foi formulado pedido de inclusão do paciente em CRIH (Central de Regulação de Internação Hospitalar – Id 20677309) e da consequente remoção para hospital da rede pública.

V. Em 07.6.2020, às 02h34, foi deferida a medida de urgência, nos seguintes termos (decisão - Id 20677310): [...] DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL para proceder à IMEDIATA visita por médico integrante dos quadros da Secretaria de Saúde no nosocômio onde se encontra a autora, HOSPITAL ANCHIETA, a fim de atestar a necessidade de internação da requerente em UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES e, comprovada a necessidade, para que promova a imediata inserção na lista da Central de Regulação e a transferência e internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público preferencialmente ou, não havendo vaga, seja internada em leito de UTI do HOSPITAL ANCHIETA, bem como seja realizado todos os procedimentos que atendam às suas necessidades, com todo o tratamento (medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, cirurgias, etc.) [...]

VI. Nessa mesma data (07.6.2020), às 04h55, foi realizada a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI (certificação do oficial de justiça – Id 20677315/16), sendo que a transferência da paciente ao Hospital Regional de Taguatinga somente ocorreu em 08.6.2020, às 22h35 (Id 20677328).

VII. Nesse cenário de não imediata transferência (omissão estatal), o DISTRITO FEDERAL torna-se responsável pelas despesas hospitalares (gastos decorrentes da internação) a partir de 07.6.2020, às 4h55 (data da intimação do deferimento da medida de urgência pelo NUPLA) até a transferência para leito de UTI (08.6.2020, às 22h35).

VIII. Recurso conhecido e provido. Determinada a obrigação do DISTRITO FEDERAL em arcar com as despesas referentes à internação da requerente em UTI de hospital da rede privada, a partir de 07.6.2020 às 4h55, até a transferência para leito de UTI do HRT (08.6.2020, às 22h35). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).